Tribunal: TJMT
Processo: 1019497-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019497-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS - CPF: 058.957.121-42 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019497-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LD] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA [ART. 16, § 1o, IV, DA LEI N. 10.826/2003] – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA REJEITADA - PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O laudo toxicológico provisório é suficiente para demostrar a materialidade delitiva na fase do inquérito policial. Precedentes.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs está fulcrada na gravidade concreta da conduta do agente, que armazenava em sua residência grande quantidade de entorpecentes e de armas de fogo com numeração suprimida, apontadas como pertencentes a uma facção criminosa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019497-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra, pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
[art. 33 da LD] e
posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
[art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003].

Sustenta, em preliminar, a ausência de materialidade delitiva, por falta de laudo toxicológico definitivo, razão pela qual almeja o relaxamento da prisão.

No mérito, aduz que a decisão carece de fundamentação concreta e o paciente é primário, de bons antecedentes,
“não responde nenhuma ação penal” (sic)
e possui endereço fixo no distrito da culpa.

Discorre acerca do princípio da homogeneidade, sustentando que
“eventual condenação descarta o regime inicial fechado” (sic)
, uma vez que FELIPE
“não se dedica a atividades criminosas”
.

Verbera sobre a desnecessidade de manutenção da medida extrema e requer a substituição dela por cautelares diversas da prisão [art. 319, CP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019497-34.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FELIPE foi preso em flagrante no dia 24/09/2022 [sábado].

O PM WAGNER DE ALMEIDA LEITE prestou declarações na fase inquisitiva,
verbis
:

“Que sua guarnição recebeu determinação do Comandante que,
após os homicídios ocorridos recentemente na cidade, teria um grupo armado envolvido nas mortes ocorridas e realizando a venda de entorpecentes; que teria uma residência utilizada como ponto de apoio da referida facção
; que
por diversos serviços noturnos foi acompanhada visualmente a entrada e saída de pessoas suspeitas portando sacolas, possivelmente entorpecentes, no referido endereço, porém não foi possível realizar a abordagem
; nesta data de hoje, por volta de 11h00, esta guarnição foi acionada, via COPOM, relatando uma denúncia anônima, a qual dizia que, no endereço do fato, estaria ocorrendo venda de drogas e que, nesse momento, o denunciante avistou um indivíduo, em posse de uma arma longa, de fogo, adentrar a residência; que em posse das informações repassadas na denúncia, deslocamos até à residência, onde foi realizada a abordagem e,
com a autorização da genitora do conduzido, foi feita busca no interior da residência; que no quarto de FELIPE foi encontrado, dentro de duas mochilas de costas, os produtos; uma com tijolos, aparentando ser maconha, com a mesma embalagem das apreensões anteriores desta facção criminosa, e na outra mochila as armas e as munições; que embaixo da cama foi localizada um arma longa, calibre 12mm, municiada
; diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e conduzido com os produtos e entregue nesta delegacia, para as providências cabíveis”.

Esse relato foi corroborado pelo PM ALEXANDRE AMORIM DA SILVA, que compunha a guarnição responsável pela prisão em flagrante do paciente.

Interrogado, FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS respondeu:

“QUE FOI LHE DADO O DIREITO DE FAZER UMA LIGAÇÃO PARA UM FAMILIAR OU PESSOA PRÓXIMA e até mesmo PARA UM ADVOGADO (dispensou). Quanto a sua genitora, já está ciente da situação não foi necessário entrar em contato com a mesma; QUE atualmente estava desempregado e que, devido ter uma hérnia inguinal, não pode trabalhar em serviço braçal; QUE tem uma filha de 03 anos de idade que depende do seu apoio para alimentos, remédios etc.; QUE então recebeu uma proposta para GUARDAR EM SUA RESIDÊNCIA ALGUNS VOLUMES DE ENTORPECENTES BEM COMO, 03 (TRÊS) ARMAS DE FOGO SENDO UM REVOLVER - UMA PISTOLA E UMA ESPINGARDA CALIBRE 12"; QUE receberia 2.500,00(dois mil e quinhentos) pelo trabalho prestado; QUE o menino que pediu pelos seus serviços se apresentou como PEDRO e que foi preso em posse de um veículo Citröen no dia da independência; QUE não se pronunciou mais acerca do acontecido”.

Foram apreendidos na posse de FELIPE:

1. Espingarda, No Série RASPADO;

2. Pistola, No Série ACK437247;

3. Revólver, No Série RASPADO;

4. Maconha - tabletes inteiros 4 quatro pedaços cortados;

5. 26 munições intactas, calibre 12 mm;

6. Uma máscara facial de gorila;

7. Um celular de marca Samsung;

8. Cinco carregadores de pistolas.

A droga apreendida foi encaminhada para a Seção Técnica de Perícias Laboratoriais da POLITEC de Tangará da Serra, que emitiu o Laudo de Constatação n. 600.2.04.2022.010529-01, no qual consta que a substância apreendida totalizava
5,260 kg [cinco quilos, duzentos e sessenta gramas]
, acondicionados em 6 [seis] tabletes envolvidos por fita adesiva de cor vermelha e outras 4 [quatro] porções menores, sendo 3 [três] delas envoltas por fita adesiva de cor vermelha e a última em plástico transparente, tipo filme de PVC, e que testaram positivo para
Cannabis sativa sp.
[
maconha
].

Foram retidas amostras do material apreendido para a realização do teste definitivo, em envelopes de segurança lavrados,
“cujo laudo será elaborado pela entidade e encaminhado à autoridade requisitante”
.

No Relatório de Vida Pregressa consta que FELIPE
“possui passagem criminal por tráfico de drogas, uso de entorpecentes e apropriação indébita. No TJMT consta em seu nome o processo criminal n. 0010835-33.2019.8.11.0055”
[ID. 144883661, Pág. 37].

Na audiência de custódia, após prévio pedido formulado pelo Ministério Público, FELIPE teve a prisão em flagrante convolada em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...]9. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram as autuadas, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente, e demais documentos que corroboram com os fatos exarados.

10. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com o indiciado, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Ademais, também estão presentes os citados requisitos no que se refere ao delito de posse ilegal de arma de arma de fogo (Art. 16 - § 1° - IV da Lei no 10.826/2003).

11. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.

12. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

[...]

15. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, ressaltando ainda que, nos termos do Enunciado Criminal 43 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. Desse modo, buscando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

16. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro, nos termos acima assinalados, a representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial (Id. n° 96004778), e, requerimento pela decretação da prisão preventiva do nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. [...]”.

Inicialmente, observo que, ao ser qualificado na Delegacia de Polícia, o próprio paciente informou que já havia sido indiciado por apropriação indébita [ID. 144883661, pág. 18].

Quanto ao processo criminal mencionado, trata-se de Termo Circunstanciado pelo crime de posse de droga para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006].

No tocante à preliminar suscitada, observo que o laudo de constatação elaborado pela POLITEC é suficiente para este momento processual, conforme entendimento pacificado na Corte Cidadã,
verbis
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2.
Para a lavratura do auto de prisão em flagrante é despicienda a elaboração do laudo toxicológico definitivo, o que se depreende da leitura do art. 50, § 1o, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual é suficiente para tanto a confecção do laudo de constatação da natureza e da quantidade da droga (Precedentes)
. 3. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, porquanto o acusado, portador de maus antecedentes, seria "useiro e vezeiro na prática delitiva", tanto que já estava encarcerado em cumprimento de pena. 4. Recurso não provido. (RHC 97.517/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO
. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016. 2. Isso, no entanto,
não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação
. 5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito. 6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial. (EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).

No tocante à fundamentação, os elementos informativos até então amealhados na prova pré-constituída demonstram que a residência de FELIPE já vinha sendo monitorada pela Polícia Militar há alguns dias, que notava intensa movimentação de pessoas, entrando e saindo com sacolas no período noturno.

No dia da abordagem, foram apreendidos tabletes de maconha com embalagens semelhantes às utilizadas por facção criminosa que atua em Tangará da Serra, além de armas com numeração suprimida e munições de grosso calibre.

Desse modo, não vislumbro a alegada falta de fundamentação, uma vez que o
decisum
se baseia na
gravidade concreta do delito
, que autoriza a segregação cautelar do paciente,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Na hipótese,
a decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas
e petrechos relacionados ao tráfico (duas balanças de precisão, plástico filme e faca com resquícios de droga), além de 5 (cinco) munições de calibre 22. Ademais, foi destacado que
o Agravante estaria envolvido em organização criminosa especializada no tráfico de drogas
, sendo responsável pelo armazenamento dos entorpecentes, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva. 4
. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 155.981/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 153.105/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Necessário esclarecer que a segregação cautelar
não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade
, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso,
a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante do exposto, por não vislumbrar a existência de constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, mantendo integralmente a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022